Tribunal: TJES
Processo: 5003462-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003462-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE SECUNDINO DOS SANTOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por
JOSÉ SECUNDINO DOS SANTOS
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo dos feitos da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha que, na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que em razão da falha e péssima prestação de serviço de saúde pela administração pública, o quadro de saúde do agravante, portador de hérnia inguinal bilateral e câncer de próstata foi se agravando. Narra que suas enfermidades foram diagnosticadas entre meados de 2013/2014, e que sem o tratamento devido, apenas com medicamentos para dor, já tendo-se ultrapassados quase dez anos sem cirurgia, atualmente o agravante sequer consegue caminhar, estando totalmente dependente de parentes.

Afirma, que, a despeito do que entendeu o julgador de piso, o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, por meio de julgamento de Recurso com Repercussão Geral, é de que haveria litisconsórcio passivo facultativo, quando se trata de direito de acesso à saúde, sendo prescindível a inclusão da União no polo passivo do feito de origem.

Declara ainda que, a omissão no tratamento resta comprovada por meios dos laudos anexos, uma vez que o agravante é portador da enfermidade há mais de 08 anos, e o Sistema de Saúde do Estado jamais lhe dera tratamento digno. Ademais, afirma ter sido encaminhado para realização de procedimento cirúrgico pelo Dr. Ramilson dos Santos, cirurgião geral, CRM-ES 5322, mas não houve iniciativa por parte do poder público para realização do procedimento solicitado.

Assim, requereu a antecipação da tutela recursal,
ipsis litteris: “
concedendo-se de imediato a antecipação da tutela para encaminhamento em medida de urgência para obrigar o Estado
do
Espírito Santo a prestar as assistências mínimas de saúde do tratamento do câncer e da hérnia,
e encaminhamento para cirurgia geral, conforme solicitado pelo médico
Dr
.
Ro
milson dos
S
antos, cirurgião geral, CRM-ES 5322,
sendo ao final dado provimento ao recurso reformando a sentença do juízo a quo, para que seja concedida a liminar pedida na petição inicial.

Decisão indeferindo o pedido liminar recursal – ID 2498670.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo ao evento 2802485 pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por
JOSÉ SECUNDINO DOS SANTOS
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo dos feitos da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha que, na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que em razão da falha e péssima prestação de serviço de saúde pela administração pública, o quadro de saúde do agravante, portador de hérnia inguinal bilateral e câncer de próstata foi se agravando. Narra que suas enfermidades foram diagnosticadas entre meados de 2013/2014, e que sem o tratamento devido, apenas com medicamentos para dor, já tendo-se ultrapassados quase dez anos sem cirurgia, atualmente o agravante sequer consegue caminhar, estando totalmente dependente de parentes.

Afirma, que, a despeito do que entendeu o julgador de piso, o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, por meio de julgamento de Recurso com Repercussão Geral, é de que haveria litisconsórcio passivo facultativo, quando se trata de direito de acesso à saúde, sendo prescindível a inclusão da União no polo passivo do feito de origem.

Declara ainda que, a omissão no tratamento resta comprovada por meios dos laudos anexos, uma vez que o agravante é portador da enfermidade há mais de 08 anos, e o Sistema de Saúde do Estado jamais lhe dera tratamento digno. Ademais, afirma ter sido encaminhado para realização de procedimento cirúrgico pelo Dr. Ramilson dos Santos, cirurgião geral, CRM-ES 5322, mas não houve iniciativa por parte do poder público para realização do procedimento solicitado.

Assim, requereu a antecipação da tutela recursal,
ipsis litteris: “
concedendo-se de imediato a antecipação da tutela para encaminhamento em medida de urgência para obrigar o Estado
do
Espírito Santo a prestar as assistências mínimas de saúde do tratamento do câncer e da hérnia,
e encaminhamento para cirurgia geral, conforme solicitado pelo médico
Dr
.
Ro
milson dos
S
antos, cirurgião geral, CRM-ES 5322,
sendo ao final dado provimento ao recurso reformando a sentença do juízo a quo, para que seja concedida a liminar pedida na petição inicial.

Decisão indeferindo o pedido liminar recursal – ID 2498670.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo ao evento 2802485, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Conforme ressaltei em minha decisão primeva, em que pese ter restado comovida com o quadro de saúde apresentado pelo agravante, não resta preenchido o requisito da probabilidade de provimento do recurso a permitir modificar o
decisum
atacado, o qual deve ser mantido, embora sob outros fundamentos.

Na decisão agravada o juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência entendendo que o objeto da demanda teria cunho eminentemente patrimonial, em virtude de suposto ato ilícito praticado por servidores estaduais que não diagnosticaram o autor adequadamente, não se confundindo com a tutela de proteção constitucional ao direito à saúde. E partindo dessa premissa, considerando não comprovada a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo no limiar da ação, afastou o pedido de indenização de custeio de tratamento médico por parte do requerido.

Também informou o juízo, que a cumulação de pedidos de tratamento de saúde e indenizatório, com fundamentos distintos, traz efeito deletério na prestação jurisdicional, com frustração de prazos (do perito, assistentes etc) para que seja solucionada eventual intercorrência urgente no tratamento médico, além de requerer ao seu sentir e dependendo a complexidade do tratamento, a inclusão da UNIÃO e o deslocamento de competência à Justiça Federal por força do TEMA 793 do STF.

Pois bem. A cumulação de pedidos de obrigação de fazer e indenizatória por danos é possível, e o pedido referente à tutela de urgência refere-se à obrigação de fazer, no sentido de compelir o Estado a fornecer tratamento às alegadas enfermidades que acometem o autor (tumor de próstata e da hérnia), mormente, a realização de uma cirurgia que teria sido supostamente requerida por médico da rede pública estadual.

Como também restou esclarecido na decisão sobre efeitos deste recurso, inexistiriam óbices ao exame e deferimento do pedido de urgência supra, acaso se demonstrasse a necessidade/imprescindibilidade do tratamento vindicado, mediante prescrição ou laudo médico, justificando o tratamento que o agravante requer, e a inércia ou recusa do poder público competente em atender ao pleito ligado ao seu direito à saúde.

Não obstante, os elementos dos autos sugerem que o agravante já deu início ao tratamento de suas enfermidades pela Rede Pública componente do Sistema Único de Saúde – SUS e mantida com recursos do Ministério da Saúde, e mais,
não há prescrição, quiçá laudo médico,
requerendo e justificando a
cirurgia
ora
pretendida,
ou solicitando qualquer outro tratamento (mais invasivo)
1
, e portanto, sua pretensão carece de lastro em pedido ou avaliação médica.

Também não restou comprovada a probabilidade das alegações autorais, quanto a hipótese de omissão ou negligência de representantes de hospital ou clínica mantida pela rede pública de saúde, ou ainda, alguma recusa em seu atendimento.

Tampouco há nos autos sequer indícios que sustentem uma suposta omissão ou falha na prestação de serviço público por qualquer hospital mantido pelo agravado (Estado do Espírito Santo).

Oportuno destacar que, à luz dos elementos constantes dos autos, o agravante
recebeu atendimento
no setor de cirurgia geral, sendo encaminhado para o serviço de urologia e submetido a biópsia de próstata, e realizando nesse ínterim, procedimentos, exames, avaliações, dentre outros, tudo solicitado e custeado pelo Poder Público. E antes que pudesse ter uma conclusão sobre o melhor tratamento para os seus diagnósticos, resolveu ajuizar a demanda de origem.

Foram anexados aos autos de origem e recursais os pedidos de exames, receituários e termos emitidos por médicos ou membros do
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES –
HUCAM
, mantido pela

Universidade Federal do Espírito Santo, e que desde 2013, passou a ser administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), uma empresa pública vinculada ao Ministério da Educação - MEC, criada pelo governo federal com a finalidade de gerenciar os hospitais universitários do país.

Não se observa das provas coligidas, sob a cognição deste agravo, nenhuma desassistência pelo Poder Público à saúde do agravante, mormente porque este realizou junto ao Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes HUCAM, os exames para o enfrentamento da(s) doença(s) que possui.

Aliás, em que pese o agravante tenha direcionado o pedido em sua exordial e agravo para que seja o Estado do Espírito Santo obrigado a fornecer-lhe o tratamento prescrito por médico que lhe atendeu em
Hospital Público da Rede Estadual
, não houve sequer consulta com tal profissional, mas tão somente
encaminhamento
do agravante,

realizado pelo
referido médico, para o
Hospital das Clínicas
–

outra denominação do HUCAM
-, afinal, é justamente o nosocômio que estava atendendo o agravante,
desde 2019, ao menos, à luz dos elementos dos autos.

No ID 2489613, fl.15, consta receituário, mediante o qual, o Dr. Ramilson dos Santos, médico do Hospital Estadual Antonio Bezerra de Farias, encaminha o agravante ao Hospital das Clínicas – “
Ao ambulatório de
cirurgia geral
, casa 3, 7:00, sexta-feira”
- tão somente.

Destaque-se que, n
ão há registro de exame ou consulta, mas
de simples
encaminhamento para o hospital
que tem seu histórico e
onde sempre recebeu tratamento
.

Relevante também esclarecer que o encaminhamento do Dr. Ramilson é realizado na data de
21.06.2021
, e o agravante dá entrada no HUCAM
em
21 de
julho/21

(fl. 10, ID 2489616)

no setor de “cirurgia geral”
, com o seguinte motivo:
“(...), em acompanhamento do ambulatório de cirurgia de hérnia inguinal, refere alterações miccionais (...), com história de alterações em próstata,
porém não trouxe resultado
. Encaminho o paciente para o serviço de urologia”.
Em novembro/11, o médico do setor de cirurgia geral autoriza algum procedimento não especificado. Em 15.12.2021, o Dr. Cláudio Borges solicita
biópsia de próstata
,
mediante a qual, em 23.12.2021, o adenocarcinoma do recorrente é confirmado – id 2489613, fl.11.

Às fls. 8/9 é possível perceber que o agravante
continuou sendo avaliado e tratado, no corrente ano de 2022
, perante os especialistas (urologistas e cirurgiões) do HUCAM/Hospital Universitário Cassiano de Moraes e com recursos custeados pelo SUS/Ministério da Saúde, sendo solicitados exames, em abril/2022, de tomografia computadorizada de membros e tórax, e de coleta de “antígeno prostático específico total”, cujos resultados saíram nos meses seguintes, a transparecer que a irresignação do agravante ao ajuizar sua demanda, justamente em abril/22, seja decorrente de uma suposta morosidade dos prepostos do HUCAM em adotar um tratamento mais invasivo e incisivo para a sua moléstia, em substituição aos medicamentos prescritos.

Todavia, sendo este o caso, e aqui explico que a narrativa autoral/recursal é de difícil compreensão, registro que não pode ser considerada tal causa de pedir já que a EBSERH/HUCAM não integra a lide em questão, não sendo o Estado do ES legitimado a responder pelos atos dos prepostos daquele nosocômio, razão pela qual apenas as pretensões deduzidas em face do ente federativo capixaba serão objeto de análise.

Por fim, não havendo, preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC a permitir o deferimento da tutela de urgência, deve-se manter a conclusão da decisão agravada.

Pelo exposto, conheço do agravo, mas
nego provimento.

É como voto.

1
Há diversas prescrições de medicamentos, a demonstrar que o agravante não estava desassistido.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO/LAUDO MÉDICO. HIPÓTESE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1
)
Inexistiriam óbices ao exame e deferimento do pedido de urgência para compelir o Estado a prestar tratamento das enfermidades do agravante, acaso se demonstrasse a sua imprescindibilidade/necessidade - mediante prescrição, laudo médico justificando o tratamento que o agravante requer-, e a inércia/recusa do poder público competente em atendê-lo. Não obstante, o agravante já deu início ao tratamento de suas moléstia pela Rede Pública componente do Sistema Único de Saúde – SUS e mantida com recursos do Ministério da Saúde, inexistindo

prescrição, quiçá laudo médico requerendo e justificando a cirurgia ora pretendida, ou solicitando qualquer outro tratamento mais invasivo para as enfermidades do agravante.

2
)
Não restou comprovada a probabilidade das alegações autorais quanto a hipótese de omissão ou negligência de representantes de hospital ou clínica mantida pela rede pública de saúde, mormente a estadual, ou ainda, alguma recusa em seu atendimento.

3
)

Não havendo preenchimento de um requisitos do art. 300 do CPC a permitir o deferimento da tutela de urgência, deve-se manter a conclusão da decisão agravada.

4
)
Recurso desprovido.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
negar
provimento ao recurso.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.